Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0726917-79.2019.8.07.0001 Embargante(s) ELIANA RIBEIRO DA COSTA e M. R. C. Embargado (a)(s) METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Eliana Ribeiro da Costa e seu filho menor, M.R.C., opõem embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 18033695) que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. Colaciono abaixo a ementa do acórdão embargado: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA A PESSOA QUE SE HABILITOU COMO COMPANHEIRA DO FALECIDO E QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE APENAS DUAS FILHAS DO SEGURADO. HABILITAÇÃO VALIDADA PELA SEGURADORA COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONDIÇÃO DE EX-COMPANHEIRA E O FATO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO SOMENTE COMPROVADOS PELA ATUAL COMPANHEIRA APÓS A DATA DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUITAÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ. CREDORES PUTATIVOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO FEITA TARDIAMENTE PELA COMPANHEIRA MAIS MODERNA E PELO OUTRO FILHO DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. DÍVIDA QUITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EFEITO LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irrepreensível a conduta da seguradora que, diante do falecimento de segurado, paga a indenização securitária a quem, portando declaração de união estável, se apresenta como companheira do de cujus e indica a existência de apenas duas filhas do casal. Hipótese em que regularmente adimplida obrigação contratual ajustada em contrato de seguro. Higidez não afastada pela posterior habilitação como beneficiários, para fins de recebimento da indenização securitária, de quem se mostre atual companheira e demonstre ter o falecido um terceiro filho. Apresentação tardia de documentação completa e hábil a suscitar dúvida quanto à condição de beneficiária afirmada pela primeira postulante. Pagamento válido, porque feito de boa-fé. Quitação feita e que exonera a seguradora da obrigação de realizar novo pagamento. 2. Segundo o art. 309 do Código Civil, o "pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor". Dispositivo legal que consagra a denominada teoria da aparência, a qual dá por válido o pagamento feito a credor putativo, ou seja, a quem tenha aparentemente poderes para receber. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1265303, 07269177920198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 18812179), os embargantes requerem, inicialmente, a devolução do prazo para interposição dos embargos de declaração e o seu recebimento, argumentando que a única causídica constituída nos autos se afastou de suas atividades laborais por 15 (quinze) dias por determinação médica. Apresentam atestado médico nos autos (Id 18812180). No mérito, afirmam buscar, nos presentes aclaratórios, o prequestionamento da contradição entre o acórdão embargado, a legislação federal e a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem e resguardam os direitos do nascituro e da companheira. Destacam estar demonstrado nos autos que “não houve na apólice de seguro a menção aos beneficiários, logo, não haveria o que se falar em exclusão dos embargantes, até mesmo porque, o reconhecimento do não direito fere claramente os artigos 2o e 1.523 do Código Civil, que resguardam os direitos do nascituro e o reconhecimento dos direitos de companheira igualados ao de cônjuge” Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos seus embargos de declaração, para que haja manifestação do colegiado sobre a apontada contradição, a fim de permitir a interposição de Recurso Especial. É o relatório do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. O art. 1.023 do CPC[1] estabelece ser de 5 (cinco) dias o prazo para interpor os aclaratórios. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. Ainda, segundo o art. 231, V, do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. No presente caso, da análise dos autos, os quais tramitam na forma eletrônica, verifico que o acórdão embargado (Id 18033695) foi proferido no dia 15/7/2010 (Id 18011892) e, em consulta aos expedientes do sistema PJe, a causídica constituída pelos embargantes, Dra. Vanessa Patrícia da Silva, OAB/DF n. 23.615, registrou ciência da decisão colegiada nos dias 27/7/2020 (segunda-feira) e 28/7/2020 (terça-feira). Assim, no dia 29/7/2020, iniciou-se o prazo para oposição de eventuais embargos de declaração, nos termos do art. 231, V, do CPC. Os embargantes alegam que, conforme atestado médico apresentado nos autos, a única advogada por eles constituída realizou uma cirurgia, necessitando se afastar de suas atividades laborais pelo prazo de 15 dias. Contudo, o atestado médico apresentado pelos recorrentes (Id 18812180) está com data de 30/7/2020, ou seja, quando já iniciado o prazo para oposição dos embargos de declaração. Ademais, malgrado o referido documento indique a necessidade de afastamento da causídica das atividades laborais pelo prazo de 15 (quinze dias), o que remete à apreensão da alegada impossibilidade de oposição do recurso no período de 30/7/2020 ao dia 13/8/2020, o pedido de restituição do prazo somente foi apresentado no dia 19/8/2020 (Id 18812179), quando ultrapassado mais de 5 (cinco) dias do repouso médico indicado. Além disso, não se pode olvidar que, nos termos do § 1o do art. 223 do CPC[4], considera-se justa causa o evento que impede a prática do ato por si ou por mandatário e, na presente hipótese, os embargantes não apresentaram qualquer justificativa para a impossibilidade de eventual substabelecimento de mandado a outro causídico para a prática do ato processual, o que se mostra desfavorável à pretendida restituição de prazo. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOENÇA INCAPACITANTE DO PATRONO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1736568/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. No caso, o recurso foi interposto após o lapso legal, sem comprovação de nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) Ainda nessa perspectiva, seguem arestos desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO PATRONO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O art. 223 do CPC estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual. A justa causa que permite sua restituição para a prática de ato processual é aquela que tenha impedido sua realização tanto pela parte como por mandatário. Segundo o entendimento c. STJ, a doença que acomete o patrono somente será caracterizada como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandado, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) (Acórdão 1191013, 07063877620188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em se tratando de prazo peremptório, a justa causa que permite sua restituição para a prática de ato processual é aquela que tenha impedido sua realização tanto pela parte como por mandatário (art. 223 do CPC). 4. A doença grave do advogado apenas pode subsidiar o requerimento de reabertura do prazo para a interposição de recurso se estiver demonstrada por atestado médico que comprove a absoluta impossibilidade do seu cumprimento na época devida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1005658, 20160020373906AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 3/4/2017. Pág.: 435/436) (grifo nosso) Assim, na presente hipótese, não estando configurada a situação fática hábil a justificar a devolução do prazo recursal, pois, i) o atestado médico apresentado pelas embargantes fora prescrito após o início do prazo recursal, ii) o pedido de restituição de prazo foi apresentado nos autos após mais de 5 (cinco) dias do final da alegada determinação médica de afastamento laboral e iii) não foi apresentada justificativa para eventual impedimento de substabelecimento de mandato para outro causídico praticar o ato processual, deve ser indeferido o pedido de restituição de prazo formulado pelos recorrentes. Desse modo, considerando que o prazo para a parte opor os embargos de declaração teve início no dia 29/7/2020 (quarta-feira) e findou-se no dia em 04/8/2020, sendo o recurso protocolado no dia 19/8/2020, às 20h46min (quarta-feira) (Id 18812179), é manifesta sua intempestividade. Constatada a interposição intempestiva dos aclaratórios, não conhecer do recurso é consequência necessária. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;